Tribunal: TJES
Processo: 5008207-96.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008207-96.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE DO NASCIMENTO ROSA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008207-96.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TROCA DE CAIXA DE FUSÍVEL. VALOR PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DIVIDIDO ENTRE AS PARTES. SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre

parcelamento de débito para troca de caixa de fusível. Alega a parte autora ter solicitado à ré a troca de caixa de fusível em seu imóvel. Para a realização do serviço, ficou estipulado o valor de R$ 17.018,94 (dezessete mil e dezoito reais e noventa e quatro centavos), o qual seria dividido entre as partes: R$ 8.907,04 (oito mil, novecentos e sete reais e quatro centavos) seriam pagos pela ré, e R$ 8.111,90 (oito mil, centos e onze reais e noventa centavos) seriam pagos pelo autor, em 03 vezes de R$ 2.667,67 (dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos). No entanto, por não possuir condições financeiras para arcar com o valor na forma estipulada, a parte autora pugna pela determinação de novo parcelamento, sendo este não superior a R$ 300,00 (trezentos reais) mensais.

(2).
A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral.

(3).
A parte ré, através de seu recurso inominado, requer a nulidade da sentença em razão de julgamento “
extra petita
”, bem como pugna pela sua reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

(4).
Da preliminar de julgamento
extra petita
. A ré alega que a sentença julgou de modo
extra petita
ao determinar a “
realização de melhoria de rede, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária
”. Ao compulsar os autos, nota-se que, efetivamente, não foi postulado pela parte autora a melhoria na rede elétrica, mas tão somente o acolhimento do pedido quanto à possibilidade de parcelamento do débito em valor não superior a R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, de modo que a questão em destaque merece ser acolhida. A despeito disso, por força do art. 488 do CPC, deixa-se aprofundar a referida questão processual, na medida em que a resolução do mérito é mais favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485 do CPC.

(5).
Do mérito.

Ao analisar os argumentos recursais, vê-se que a sentença deve ser reformada. Em que pese o interesse da parte autora em realizar o pagamento do débito que lhe cabe para troca da caixa de fusível, o parcelamento da dívida é liberalidade do credor e, mesmo diante da alegação da parte autora de não possuir condições financeiras para arcar com o parcelamento anteriormente proposto pela ré, não pode esta ser compelida a aceitar a proposta formulada pelo autor, conforme dispõe o artigo 314 do Código Civil,
in verbis:
“
Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou
.”. Ademais, destaca-se a inexistência de previsão legal que autorize a imposição do recebimento de débito na forma parcelada como requer a parte autora. Na verdade, a previsão legal existente é de que “
o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”
(art. 313, CC). Dito isto,

entende-se pela reforma da sentença objurgada.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar
improcedente
o pedido autoral relativo à proposta de parcelamento do débito em R$ 300,00 (trezentos reais) mensais para troca da caixa de fusível.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.